Tribunal: TJDFT
Processo: 0721646-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0721646-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANI VIEIRA NUNES GONCALVES DESPACHO Observo que o presentes autos estão associados ao Agravo de no 0701654-38.2024.8.07.9000 para julgamento conjunto. Assim, retire-se o presentes processo de pauta. Após, incluam-se ambos os processos na próxima sessão virtual disponível. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito